Tribunal: TJMT
Processo: 1057650-81.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057650-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDREA DA COSTA CORREA - CPF: 827.527.101-00 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANDREA DA COSTA CORREA - CPF: 827.527.101-00 (APELADO), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1057650-81.2020.8.11.0041

APELANTES:

BANCO BRADESCO S.A E ANDREA DA COSTA CORREA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A E ANDREA DA COSTA CORREA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E TARIFAS BANCÁRIAS – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO DA AUTORA – ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO/BLOQUEIO INDEVIDO DE SALÁRIO EM CONTA CORRENTE – DESCABIMENTO – DÉBITOS ORIGINADOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAL DEVIDAMENTE CONTRATADOS E ENCARGOS POR USO DE LIMITE DE CRÉDITO – LEGALIDADE – RECURSO DO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA TARIFA “CESTA FÁCIL MASTER” – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –

ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15
–
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E REQUERIDO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente
.

Constatado a legitimidade/legalidade dos descontos efetivados na conta bancária da autora/apelante, visto que originados de parcelas de contratos de empréstimos pessoal devidamente contratos, bem como de encargos pela utilização de limite de crédito, afigura-se inviável o acolhimento do pedido da autora à indenização por danos morais.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação da tarifa bancária denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
e
ANDREA DA COSTA CORREA
, contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
a
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, para condenar o requerido a restituir de forma dobrada os descontos efetivados na conta corrente da autora referente a “CESTA FÁCIL MASTER”, corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em seu recurso, a autora –
ANDREA DA COSTA CORREA
(ID nº 215229001), sustenta o desacerto da sentença, por entender que o magistrado singular não considerou adequadamente a gravidade dos descontos unilaterais realizados em sua conta corrente pelo apelado, visto que chegou ao ponto de reter a totalidade do seu salário do mês de julho/2020.

No mais, discorre sobre as privações e os dissabores experimentados pela sua família em razão da privação dos numerários/salários de sua conta corrente; seu direito à indenização por danos morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a procedência da lide em sua integralidade.

Já o
recorrente
BANCO BRADESCO S.A
(ID 215229005),
alega que restou evidenciada a contratação da tarifa bancária em discussão, uma vez que relativa à manutenção da conta bancária da apelada e prevista pela regulamentação do Bacen, sendo de seu total conhecimento,
não havendo, portanto, que se falar em cobrança indevida e tampouco restituição.

No mais, aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Alternativamente, requer a repetição de indébito na forma simples.

Em suas contrarrazões (ID nº 215229011), o requerido inicialmente alega que a autora/apelada não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

As contrarrazões da autora se encontram no ID nº 215229013 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o requerido/apelado que o recurso da autora/apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, ex
trai-se dos autos que a autora
ANDREA DA COSTA CORREA
ajuizou
ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
em face do

BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo que possui conta corrente perante o requerido, a qual é utilizada para recebimento do salário da empresa onde trabalha.

Ressaltou que possui uma dívida com o requerido, sendo que para quitação das parcelas, além deste ter reiteradamente efetivado retenções de parte dos seus salários desde o mês de junho de 2020, ocasionando prejuízos a subsistência de sua família, também debitou quatro parcelas em sua conta no valor R$59,90 cada, relativo a uma suposta “CESTA FÁCIL MASTER”, não contratada.

Aduziu que a atitude do requerido de proceder a retenção do seu salário para pagamento de dívida, viola o princípio da dignidade humana, bem como o instituto da impenhorabilidade do salário, consoante artigo 5º, LIV e 7º, X, da Constituição Federal e artigo 833, IV, do CPC/15, visto que se trata de valor imprescindível à manutenção da subsistência da família.

Alegou que procurou o requerido por diversas vezes para solucionar a questão de forma administrativa, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando primordialmente a devolução dos valores bloqueados/retidos na sua conta, bem como a abstenção do requerido de efetivar novos descontos relativo à citada dívida,
sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica com relação a denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, restituição em dobro dos valores descontados em relação a esta e indenização por dano moral pela retenção de seu salário.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 215225013, sustentando a legitimidade dos descontos, visto que originários do contrato de empréstimo pessoal nº
410188876, firmado em 19/06/2020, no valor de R$ 10.540,40, para pagamento em 18 parcelas de R$ 807,12 e do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 415899116, firmado em 24/08/2020, no valor de R$ 6.294,11, para pagamento em 12 parcelas de R$561,12, bem como a tarifa denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, posto que relativa a manutenção da conta corrente da autora
, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Da suposta ilegalidade da retenção do salário da autora
.

In casu,
de se destacar que restou incontroverso a contratação entre as partes quanto aos empréstimos pessoal sob nº
410188876 e 415899116.

Aliás, também nesse sentido, constou do
decisum
recorrido,
“[...] No caso dos autos,
não há discussão acerca da existência do débito
, e sim, dos descontos diretamente no salário da parte autora [...].”
(Sic. ID nº 215225035).

Assim, à espécie, não há falar-se em ilegalidade com relação aos débitos ocorridos na conta bancária da autora/apelante, uma vez que
basta uma singela análise dos extratos bancários constante do ID nº 215224984, para constatar que todos decorreram em razão das parcelas dos citados contratos, os quais, como já mencionado foram devidamente contratados.

Com efeito, sendo o valor de
R$841,90
relativo a parcela do contrato de nº
410188876; o valor de
R$ 582,30
referente ao contrato nº 415899116, ambos acrescidos dos juros/encargos legais, e os demais valores, quais sejam:
R$235,33
,
R$ 297,93
e
R$ 389,69
, relativos a juros/encargos pela utilização de limite de crédito e mora por atraso dos empréstimos, senão vejamos:

Ademais, como bem consignou o douto magistrado singular:
“[...] verifica-se que a requerida deixou que o caráter alimentar subsistisse, haja vista que os bloqueios deram-se em valores que não correspondem sequer a 30% dos proventos da parte autora [...].”
(Sic. ID nº 215225035).

Destarte, constatado a legitimidade/legalidade dos descontos efetivados na conta bancária da autora/apelante, afigura-se inviável o acolhimento do seu pedido à indenização por danos morais, pelo que, escorreita a sentença neste tópico.

Da tarifa denominada “CESTA FÁCIL MASTER”

Neste particular, como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

Na hipótese,
como a autora nega veementemente a contratação da tarifa denominada “CESTA FÁCIL MASTER” em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de conta corrente firmado entre as partes e, no qual alega que foi contratada a citada tarifa que deu origem aos descontos na conta corrente da autora.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a contratação da tarifa denominada “CESTA FÁCIL MASTER”, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato com relação a esta e, por consequência, a nulidade dos descontos.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta corrente da autora, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja
na forma simples.

Da verba de sucumbência

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato relativo à tarifa
“CESTA FÁCIL MASTER”
, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedora em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou parcial provimento
ao recurso do requerido, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) determinar que a repetição do indébito seja na forma simples.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024